Tribunal: TJES
Processo: 5030444-84.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030444-84.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HOSPITAL PRAIA DA COSTA S/A
RECORRIDO: DANIEL FRANCISCO SCHIMITH DAM PIASSI
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5030444-84.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: HOSPITAL MERIDIONAL PRAIA DA COSTA S.A

RECORRIDO: DANIEL FRANCISCO SCHIMITH DAM PIASSI

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, como a tempestividade e o preparo recursal, conheço do recurso inominado.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
Hospital Praia da Costa S/A
contra a sentença de ID 13445999 que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o hospital ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

O hospital Recorrente busca a reforma da sentença, alegando, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva para a causa, a ausência de responsabilidade objetiva e a inexistência de danos morais, argumentando que a demora no atendimento decorreu de trâmites burocráticos do plano de saúde do Recorrido/ autor, não de falha na prestação dos seus serviços.

Em contrarrazões, o recorrido pleiteia a manutenção da sentença.

É o breve relato.

Primeiramente, a
preliminar de ilegitimidade passiva
suscitada pelo hospital Recorrente não merece prosperar. O hospital argumenta que a demora na realização do procedimento cirúrgico do autor foi causada pela operadora do plano de saúde, a AMIL, que não faz parte do processo, e que sua função se resumiu a aguardar a autorização necessária para dar prosseguimento ao tratamento.

Entretanto, conforme se depreende da análise dos autos, a controvérsia não se limita à demora na autorização do plano de saúde. A petição inicial narra uma série de falhas na prestação de serviço do hospital que independem da autorização do convênio, tais como:
i)
o autor, com uma fratura no tornozelo, teve de aguardar por mais de 21 horas em uma cadeira desconfortável e que não era adequada ao seu porte físico;
ii)
ficou em jejum por mais de 22 horas sem necessidade, pois a cirurgia foi cancelada para aquele dia sem aviso prévio;
iii)
permaneceu por mais de 5 horas com o acesso intravenoso sem que houvesse prescrição médica para uso de soro, o que o impossibilitou de se locomover livremente;
iv)
houve erros por parte do próprio hospital ao encaminhar códigos de procedimento incorretos ou incompletos para o plano de saúde, gerando pendências na validação da cirurgia; e, por fim,
v)
o autor foi encaminhado para um quarto privativo, conforme previsto em sua apólice de plano de saúde, somente mais de 5 horas após a confirmação da liberação da cirurgia pela Amil.

Todos esses fatos apontam para possíveis falhas na prestação de serviço diretamente atribuíveis ao Hospital, que tinha o dever de prestar um atendimento digno, com o cuidado, a atenção e a eficiência esperados de uma instituição de saúde, especialmente em um caso de urgência. Portanto, o hospital é parte legítima para figurar no polo passivo da ação.

Dito isso,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
.

No mérito
, a sentença
a quo
, ao condenar o hospital ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, agiu com acerto, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, fazendo-se apenas necessárias algumas considerações.

Primeiro, convém salientar que a relação entre as partes é de consumo, de forma que o Hospital, na qualidade de fornecedor de serviços (art. 3º do CDC), responde objetivamente pelos danos causados em razão da falha na sua prestação de serviço. Conforme exposto acima, a narrativa dos fatos e os documentos juntados aos autos demonstram que a atuação do hospital foi inadequada em diversos momentos, causando ao autor transtornos que ultrapassaram o mero aborrecimento e atingiram a sua dignidade.

É importante frisar que o Recorrido/ autor buscou um hospital particular justamente por ter um plano de saúde e esperar um atendimento rápido e qualificado, o que não aconteceu. O tratamento a ele dispensado, com longa espera em uma cadeira desconfortável, jejum prolongado sem necessidade e a falta de comunicação clara sobre o cancelamento da cirurgia, demonstra o descaso da instituição e configura a falha na prestação do serviço.

A alegação do hospital de que o atraso decorreu da burocracia do plano de saúde não o exime de sua responsabilidade,
especialmente no que se refere ao atendimento humanizado e à comunicação adequada com o paciente. A jurisprudência, inclusive do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, já consolidou o entendimento de que
a demora excessiva no atendimento hospitalar, ainda que decorrente de problemas com o convênio, não pode ser considerada mero aborrecimento e, portanto, gera o dever de indenizar.

Assim, diante das provas e da legislação aplicável, entendo que a sentença deve ser mantida.

Em relação ao
quantum
arbitrado à título de danos extrapatrimoniais, o valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença se mostra razoável e proporcional aos fatos narrados, atendendo ao caráter punitivo-pedagógico da medida, sem configurar enriquecimento ilícito do autor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas (já recolhidas) e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)